Tribunal: TJBA
Processo: 0054124-57.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0054124-57.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): MARCELO BRAGA DE ANDRADE, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO APELADO: Coaceral Cop Agr C Brasil Centralltda Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição direta em execução fundada em cédula de crédito rural, por ausência de citação válida no prazo legal, imputando à parte exequente a desídia na adoção das medidas necessárias à localização do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que a exequente realizou diligências e, ao mesmo tempo, imputar-lhe inércia para fins de prescrição; e (ii) se houve omissão quanto à indicação do ato processual que deixou de ser praticado pela exequente e que teria inviabilizado a interrupção da prescrição. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada reconheceu que, apesar de ter havido peticionamento nos autos, os requerimentos não foram eficazes para viabilizar a citação válida dentro do prazo, de modo que não houve contradição entre o reconhecimento das diligências e a conclusão pela prescrição. 4. Quanto à omissão alegada, o acórdão esclareceu que incumbia à exequente apresentar endereço válido do devedor, e que a ausência de informações suficientes impediu a realização da citação. 5. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão relevante, os embargos de declaração configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabíveis para rediscutir o mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo incabíveis quando ausentes vícios de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 240, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0054124-57.1996.8.05.0001, em que figuram como embargante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como embargado Coaceral Cop Agr C Brasil Central Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator